Tribunal: TJBA
Processo: 8001814-41.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001814-41.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARTINS BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO CESAR CARVALHAL FIGUEIREDO

APELADO: ELIENE DAMACENA CUNHA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DOCUMENTOS DE ARRENDAMENTO ANTIGOS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR POSSE ATUAL. INEXISTÊNCIA DE RECIBOS DE PAGAMENTO PELO IMÓVEL. FOTOGRAFIAS SEM FORÇA PROBATÓRIA. INVENTÁRIO REGULAR DOS PROPRIETÁRIOS ORIGINÁRIOS. PRINCÍPIO DE SAISINE. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA POSSE AOS HERDEIROS. LAUDO TÉCNICO APRESENTADO APENAS PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE CONTEMPORÂNEA NEM DA TURBAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse, sob fundamento de ausência de comprovação da posse atual pelo autor, bem como da inexistência de provas da turbação alegada. O apelante sustenta que os recibos de arrendamento seriam suficientes para comprovar posse; afirma ter juntado fotos e comprovantes de pagamento pelo imóvel; menciona o falecimento da proprietária e defende que teria passado a exercer posse exclusiva; e sustenta que o laudo técnico anexado fortaleceria suas alegações possessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São quatro as questões centrais:
(i) verificar se os documentos de arrendamento apresentados constituem prova idônea de posse atual;
(ii) avaliar se existe nos autos recibo de pagamento pelo imóvel ou outro documento que comprove exercício possessório contemporâneo;
(iii) analisar se o falecimento da proprietária pode justificar a alegada transmissão possessória ao autor, sobretudo diante do inventário e do princípio da saisine;
(iv) definir a finalidade do laudo técnico apresentado, especialmente quanto à sua aptidão para demonstrar posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os recibos apresentados pelo apelante referem-se exclusivamente a arrendamento de plantação de coqueiros, não ao terreno, são extremamente antigos e não possuem correspondência com o período da suposta turbação (2021). A natureza do arrendamento não confere posse do imóvel e, portanto, não satisfaz o requisito do art. 561, I, do CPC.

4. Não há nos autos qualquer recibo de pagamento pelo imóvel, contrato de aluguel, cessão ou outro instrumento apto a demonstrar posse contemporânea; as fotografias anexadas não possuem data nem elementos que permitam identificar o autor como possuidor do bem, revelando-se inaptas à comprovação da posse atual.

5. A alegação de que o falecimento da proprietária geraria, por si só, ocupação pelo apelante carece de respaldo probatório. Consta dos autos inventário regular dos proprietários originários, com identificação dos herdeiros, aos quais a posse se transmitiu automaticamente pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC). O apelante não comprovou qualquer vínculo jurídico que justificasse ingresso ou manutenção na área após o óbito da proprietária.

6. O laudo técnico juntado pelo autor foi exigido pelo juízo apenas para adequação do valor da causa e regularização da petição inicial, nos termos do despacho de origem. Não tem natureza possessória, não descreve atos de domínio praticados pelo apelante e não comprova ocupação atual do imóvel.

7. Ausentes prova da posse contemporânea e da turbação alegada, não estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Recibos antigos de arrendamento rural não constituem prova de posse atual e não satisfazem os requisitos do art. 561 do CPC.

2. A inexistência de recibo de pagamento pelo imóvel ou de documentos contemporâneos inviabiliza o reconhecimento da posse alegada.

3. Pelo princípio da saisine, a posse transmite-se automaticamente aos herdeiros após o óbito do proprietário, afastando a alegação de aquisição possessória pelo apelante.

4. Laudo técnico apresentado para fins de adequação do valor da causa não tem natureza possessória nem supre o ônus probatório do autor.

5. Ausente comprovação da posse contemporânea e da turbação, mantém-se a improcedência da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 560, 561, 80, 85, §11, e 1.026, §2º, do CPC; art. 1.784 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0515896-72.2017.8.05.0080; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000994-27.2021.8.13.0144; TJ-GO, AC nº 5141188-42.2022.8.09.0051.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001814-41.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante
Martins Brito dos Santos
e como apelado
Eliene Damacena Cunha
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04